Tribunal: TJPA
Processo: 0009360-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6012 - Alíquota
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009360-74.2014.8.14.0301

APELANTE: LAMINADORA BOARETTO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0009360-74.2014.8.14.0301

RECORRENTE: LAMINADORA BOARETTO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Coordenadora da Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais da SEFA/PA detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, em detrimento do Secretário de Estado da Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato impugnado, que indeferiu pedido de isenção de ICMS-DIFAL, foi proferido pelo Secretário de Estado da Fazenda, sendo a única autoridade competente nos termos da Lei Estadual nº 6.182/1998.

4. A aplicação da teoria da encampação não é cabível, pois a incompetência do juízo singular decorre diretamente da ilegitimidade da autoridade impetrada, implicando deslocamento de competência para outro grau de jurisdição.

5. O agravo interno não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão recorrida, limitando-se à repetição de argumentos já enfrentados.

6. A exigência de documentação complementar para concessão do benefício fiscal possui respaldo legal, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A legitimidade passiva no mandado de segurança contra ato de indeferimento de benefício fiscal recai sobre a autoridade efetivamente responsável pela decisão, não sendo cabível a aplicação da teoria da encampação quando o deslocamento de competência impede a continuidade da ação."

Dispositivo relevante citado: Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 33872, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no RMS 67300, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.03.2022.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela empresa LAMINADORA BOARETTO LTDA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ICMS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 70, LEI 6.182/1998. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA IMPETRADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a decisão do juízo de origem que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora;

2. Ato impugnado que indeferiu o pedido de reconhecimento de isenção do ICMS-DIFAL nas operações de aquisição de bem do ativo fixo da impetrante praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda, nos termos do art. 70, da Lei 6.182/1998;

3. Ilegitimidade da Coordenadora da Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais da SEFA/PA para figurar no polo passivo da presente demanda;

4. Impossibilidade de aplicação da teoria da encampação, ante o deslocamento da competência para apreciação e julgamento do feito para outro grau de jurisdição;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática proferida incorreu em erro ao afastar a legitimidade da autoridade coatora inicialmente indicada.

Argumenta que a Coordenadora da Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda é, de fato, a autoridade competente para decidir sobre a concessão de isenção fiscal, e não o Secretário de Estado da Fazenda.

O agravante sustenta que o indeferimento de seu pedido de isenção do ICMS-DIFAL para a aquisição de bens do ativo imobilizado foi realizado pela autoridade incorreta e que, por conseguinte, a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito se deu de maneira equivocada.

Aduz, ainda, que, ao longo do processo administrativo, forneceu toda a documentação necessária para a concessão do benefício, incluindo a Licença Ambiental do empreendimento, documento que fora apontado como ausente nas decisões denegatórias do órgão fiscal. Ressalta que a exigência de uma Declaração Formal assinada pelo Diretor e Coordenador da Gestão Florestal da SEMA é indevida e não encontra respaldo legal, configurando exigência excessiva e ilegal por parte da Administração Pública.

Refere que a não concessão do benefício fiscal prejudica diretamente a continuidade de suas atividades econômicas, considerando-se a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes e possível cobrança indevida de tributos, o que pode comprometer a sustentabilidade financeira da empresa. Defende que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deveria ser mantida até a análise definitiva do mérito da isenção, de forma a evitar prejuízo irreparável.

Argui que a decisão agravada não observou corretamente a jurisprudência dominante sobre a legitimidade das autoridades para figurar no polo passivo da demanda, defendendo a aplicação da teoria da encampação, visto que a autoridade inicialmente apontada como coatora manifestou-se sobre o mérito da demanda administrativa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade da autoridade coatora indicada na inicial, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do débito tributário até o julgamento final do mérito.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 22961839), no qual suscitou a incompetência do juízo singular para apreciar o mandado de segurança, reforçando que a decisão administrativa foi proferida pelo Secretário de Estado da Fazenda, única autoridade competente para decidir sobre a concessão de incentivos fiscais, nos termos da Lei Estadual nº 6.182/1998.

Argumenta, ainda, que a impetrante não demonstrou o cumprimento de todos os requisitos legais para a obtenção do benefício fiscal e que a exigência da Declaração Formal mencionada decorre de normativas internas que regulamentam a concessão da isenção pleiteada.

Sustenta, ademais, que a extinção do feito sem resolução do mérito foi medida correta, dada a ilegitimidade passiva da autoridade inicialmente impetrada, impossibilitando a continuidade do mandado de segurança contra autoridade sem competência decisória sobre o pedido. Defende o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAMINADORA BOARETTO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada.

Inicialmente, é importante destacar que o agravo interno se insurge contra decisão que já enfrentou de maneira exaustiva os argumentos da parte agravante. A análise da questão foi realizada com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, restando afastadas quaisquer dúvidas quanto à legitimidade passiva.

No caso concreto, a impetrante insurge-se contra ato que indeferiu pedido de isenção de ICMS-DIFAL na aquisição de bens do ativo imobilizado. O ato impugnado foi proferido pelo Secretário de Estado da Fazenda, não podendo ser atribuído à Coordenadora da Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais da SEFA/PA, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a teoria da encampação não se aplica ao presente caso, pois a incompetência do juízo singular para processar e julgar o feito decorre diretamente da ausência de legitimidade da autoridade apontada como coatora, transferindo a competência para outro grau de jurisdição.

Verifica-se que o agravo interno traz apenas uma reiteração dos argumentos já expendidos na peça recursal originária, sem apresentar qualquer elemento novo que justifique a revisão do entendimento anteriormente adotado. A insuficiência probatória quanto à comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício fiscal permanece evidente nos autos.

Ressalta-se que a exigência de documentação complementar por parte da administração pública é medida que encontra amparo na legislação tributária e não caracteriza ilegalidade ou arbitrariedade. O não atendimento dos requisitos legais para a concessão do benefício impede o reconhecimento do direito subjetivo alegado pela agravante.

Portanto, ante a ausência de elementos novos capazes de modificar a fundamentação da decisão agravada, a qual analisou de forma adequada e suficiente as questões postas no recurso de apelação, conclui-se pela manutenção do julgado.

Aliás, sobre este ponto, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a mera repetição de argumentos já referidos em recursos anteriores, fere a regra inserta no art. 1.021, § 1º, do CPC. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL E DO RECURSO ORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança, identificou, na espécie, a ocorrência da tríplice identidade perante ação anterior e a incidência da situação de coisa julgada material.

2.
Ao deduzir, nas razões do agravo regimental, mera repetição de argumentação constante da petição inicial e do recurso ordinário, o agravante descumpre o dever processual consistente no ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF
).

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.

(STF - RMS: 33872 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

Em sintonia com o entendimento esposado pela Corte Suprema, a Corte da Cidadania, em idêntico posicionamento, assim já manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em relação ao Decreto nº 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança. A preclusão consumativa impede a análise da questão no presente agravo interno.

2. No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

3. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada (Súmula 283/STF).

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025